Tribunal: TJSP
Processo: 1054950-06.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
Candidato ao cargo de Soldado PM 2a Classe foi excluído do concurso por não comparecer na data designada para a posse, alegando atraso devido a congestionamento.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do candidato por não comparecimento

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
Candidato ao cargo de Soldado PM 2a Classe foi excluído do concurso por não comparecer na data designada para a posse, alegando atraso devido a congestionamento.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do candidato por não comparecimento na data da posse, devido a causas alegadas como alheias à sua vontade, é desarrazoada e desproporcional.
III. Razões de Decidir
O edital do concurso estabelece que a posse deve ocorrer em até 30 dias após a nomeação, e que não serão alteradas datas a pedido do candidato, independentemente dos motivos. Acidentes e atrasos são considerados previsíveis, e o candidato deveria ter tomado precauções para garantir sua presença. A aplicação das regras do edital não fere o princípio da isonomia.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
Legislação Citada:
CF/1988, artigo 37.o.
Jurisprudência Citada:
Apelação/Remessa Necessária no 1017778-40.2019.8.26.0053; Rel. Des. Ricardo Dip; J. em 04/11/2019.
Apelação Cível no 1026303-11.2019.8.26.0053; Rel. Des. Fernão Borba Franco; J. em 16/09/2019.
Agravo de Instrumento no 2064276-45.2019.8.26.0000; Rel. Desa. Luciana Bresciani; J. em 27/05/2019.
Apelação Cível no 1019243-89.2016.8.26.0053; Rel. Des. Moacir Peres; J. em 26/11/2018.